Tribunal: STF
Processo: HC 212789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO. POSTERIOR CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. AMEAÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.